Tribunal: TJDFT
Processo: 0740368-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740368-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES DE SOUSA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Ernandes de Sousa Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 172140933 do processo n. 0737896-61.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51590787), o agravante pontua ter ajuizado ação de conhecimento pretendendo a revogação da autorização de desconto de parcelas do empréstimo bancário em conta-corrente e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, o douto Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Destaca ser militar da reserva da PMDF e, embora seu soldo bruto seja R$11.740,60 (onze mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), recebe líquido R$3.522,18 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e dezoito centavos) em razão de diversos descontos em sua folha de pagamento, como empréstimos bancários, pensão alimentícia, imposto de renda e contribuição previdenciária. Alega, ainda, que o valor do salário líquido é depositado em sua conta bancária e, automaticamente, o agravado efetua o débito automático de parcela de empréstimo no valor de R$1.781,37 (mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), de maneira que, após todos os descontos, remanesce somente a quantia de R$1.740,81 (mil setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) para sua sobrevivência. Aduz que se encontra em situação de superendividamento e que o valor efetivamente recebido mensalmente é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, de modo a autorizar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona arestos de jurisprudência que entendem amparar sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No mérito, pugna pela reforma da decisão e concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[1]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], a presunção é relativa. Repita-se, entretanto, que se o objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Ademais, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC, caso o agravante não recolha as custas determinadas na decisão agravada. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento do pedido de tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado para suspender a possibilidade de cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.